Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747276-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ESTER LOURENCO SILVA GOMES, ROBERIO BARBOSA DE OLIVEIRA, THAIS DANTAS DE OLIVEIRA, LETICIA LOURENCO GOMES, MARCOS VINICIUS LOURENCO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Ester Lourenço Silva Gomes, Robério Barbosa de Oliveira, Thais Dantas de Oliveira, Letícia Lourenço Gomes e Marcos Vinícius Lourenço Gomes contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Alessandra Ester Lourenço Silva Gomes, Robério Barbosa de Oliveira, Thais Dantas de Oliveira, Letícia Lourenço Gomes e Marcos Vinícius Lourenço Gomes salientam que propuseram uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva cumulada com cumprimento de obrigação de dar. Alegam que a liquidação de sentença mencionada proporciona ao executado maior amplitude de defesa e supera a questão a ser enfrentada pelo Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior ao requerimento de eventual cumprimento de sentença. Avaliam que não é possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada. Asseguram que o sobrestamento alcança somente os feitos pendentes, o que se alinha ao princípio da segurança jurídica. Argumentam que a liquidação de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual o fluxo processual deve ser retomado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 65876252). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo n. 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ressalto que o objetivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a liquidação de sentença prévia nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. O caso concreto trata de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. Alessandra Ester Lourenço Silva Gomes, Robério Barbosa de Oliveira, Thais Dantas de Oliveira, Letícia Lourenço Gomes e Marcos Vinícius Lourenço Gomes apresentaram os próprios cálculos de liquidação.[1] A decisão agravada foi proferida antes da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há nos autos originários qualquer insurgência da parte devedora quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado.[2] Não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do processo originário. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778130, 07333099620238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25.10.2023, publicado no DJE: 13.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes no sentido da desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos da Ação Coletiva n. 32.159/1997 quando ausente a similitude fática. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. TEMA 1.169/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICÁVEL. TEMA 1.170 DO STF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTENTE. JUROS MORATÓTIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. TR. INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. 1 - Tema no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital a título de benefício alimentação e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidez do título objeto de cumprimento, o que afasta o sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ. (...) (Acórdão 1843698, 07493374220238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No no 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDEVIDAMENTE SUSPENSO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária. (Acórdão 1835915, 07480807920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada. O perigo da demora deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o prosseguimento regular do feito originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 206423190 dos autos originários [2] id 212894096 dos autos originários